Tribunal: STF
Processo: ADPF 1068
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Entidades requerentes investidas de representatividade adequada. Reconhecimento da utilidade e conveniência de sua intervenção. Pedido deferido.



    Decisão



    A Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Confederação dos(as) Trabalhadores(as) no Serviço Público Municipal - CUT (Confetam/Cut), a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef) e a Federação Nacional Dos Trabalhadores No Serviço Público (Fenadsef), por meio de petição conjunta, requerem sua admissão no feito na qualidade de amici curiae.



    Como se sabe, admite-se a intervenção do amicus curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quando — a juízo do Relator e por decisão irrecorrível — constatar-se a presença dos requisitos da relevância da questão constitucional controvertida e da representatividade adequada dos postulantes (Lei nº 9.868/99, art. 7º, § 2º; Lei nº 9.882, art. 6º, § 2º).



    Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.



    Restou plenamente demonstrada, também, a pertinência temática entre as finalidades estatutárias e associativas das entidades requerentes e o objeto da controvérsia constitucional.



    Por fim, as entidades de representação dos interesses dos trabalhadores comprovaram, com inteira propriedade, a amplitude de suas atividades e a abrangência de sua representatividade perante as categorias funcionais diretamente afetadas pelo resultado final desta demanda.



    Soma-se a esses atributos a inequívoca aptidão das postulantes para contribuírem com a solução da controvérsia mediante a produção de dados técnicos, jurídicos, econômicos e sociais.



    Defiro, portanto, o pedido de ingresso da CUT, da CONFETEM/CUT, da CONDSEF e da FENADSEF na qualidade de amici curiae.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente